Tribunal: STF
Processo: Rcl 75292
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região descumprido, no processo n. 0016900-56.2014.5.16.0015, entendimento firmado por esta Suprema Corte na Rcl 65.235.



    A reclamante aduz que a Reclamação 65.235 foi julgada procedente para determinar que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região proferisse novo julgamento, desta vez, observando o que fora decidido na ADC 16 e ADI 2.418.



    Argumenta que o órgão reclamado, ao proferir novo julgamento, inobservou o decidido na Reclamação 65.235 e, também nas ADC 16 e ADI 2.418, mantendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem demonstração de culpa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Nos autos da Reclamação 65.235, ficou consignado que o título executivo em discussão foi fundado em entendimento contrário àquele firmado por desta Corte no julgamento da ADC 16, sendo, por tal razão, inexigível. Confiram-se trechos da decisão:



    [...]



    No caso, analisada a decisão exequenda, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada. 



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância das orientações firmadas na ADC 16 e na ADI 2.418.



    Ao proferir nova decisão, o órgão reclamado adotou a seguinte fundamentação:



    A ADI 2418 versa, em síntese, sobre controvérsia envolvendo a inconstitucionalidade "(i) da existência de prazo em dobro para a Fazenda apresentar Embargos à Execução (1º-B da Lei n 9.494/1997); (ii) do prazo quinquenal de prescrição para ajuizamento de ação indenizatória (1º-C da Lei nº 9.494/1997); e (iii) do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, que considera inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.



    Neste sentido, no julgamento da ADI 2418, o excelso STF aprovou tese de repercussão geral preconizando que "são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do artigo 741 do CPC, do parágrafo 1º do artigo 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC /2015, o artigo 525, parágrafo 1º, III e parágrafos 12 e 14, o artigo 535, parágrafo 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda".



    Decerto, no bojo do entendimento firmado na ADI mencionada, restou assentado que ao tempo do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do município, o STF já havia firmado entendimento pela impossibilidade de responsabilização da Administração com fundamento na mera inadimplência do contratado, por ocasião do julgamento da ADC nº 16.



    Contudo, da análise do processo, tem-se que a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público não padece de vício de inconstitucionalidade, eis que inexistem provas da fiscalização do contrato firmado com a 1º reclamada por parte do Município de São Luís.



    Explica-se.



    Com efeito, no julgamento da ADC 16, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º da Lei 8.666/93, fixando o entendimento de que a responsabilidade do Poder Público pelas verbas trabalhistas quanto aos empregados das empresas prestadoras de serviços não decorre do mero inadimplemento por parte das empresas prestadoras de serviço. Todavia, entendeu que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, desde que comprovada a omissão do tomador de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação a seus empregados.



    No Recurso Extraordinário 760.931, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese (tema 246) de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    A tese fixada no Tema 246 não excluiu qualquer possibilidade de atribuição de responsabilidade ao ente público, mas apenas a transferência imediata dos ônus do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviço.



    Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada.



    Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V, que prevê:



    [...]



    Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado.



    [...]



    Com base nesse entendimento e na observância dos autos, tem-se que não há prova inequívoca de que o ente público tenha fiscalizado o contrato administrativo quanto ao cumprimento dos encargos trabalhistas por parte do contratado, nos moldes dos arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, o que viabiliza o reconhecimento da culpa in vigilando segundo entendimento jurisprudencial acima apontado, diante do não cumprimento do ônus probatório pelo ente público.



    Reforça-se que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de ter se constatado por meio de análise dos autos que o Município de São Luís não demonstrou, como tomador, o devido zelo na fiscalização do cumprimento, pela contratada, das respectivas obrigações trabalhistas. Assim, não há que se falar em desrespeito à ADC 16/DF, pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas pelo STF, ao contrário, adotou-as plenamente.



    O fato de o STF ter vedado a transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo adimplemento das obrigações trabalhistas não impede a Justiça do Trabalho de reconhecer a responsabilização subsidiária do ente público pela culpa.



    Portanto, a decisão que observou a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST.



    Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento. (grifei)



    O Supremo, no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.118/RG), firmou entendimento de que “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. 



    As conclusões lançadas no referido tema da repercussão geral apenas reafirmaram a jusrisprudência deste Tribunal nos casos de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, à luz dos julgamentos da ADC 16 e do Tema 246, nos quais assentada a necessidade de se comprovar tanto o conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade como sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Na espécie, o órgão reclamado deixou de indicar conduta específica do ente público que evidenciasse comportamento negligente em relação ao contrato de terceirização. 



    Não houve demonstração de qualquer nexo de causalidade entre a omissão ou ação da entidade e o dano sofrido pelo trabalhador a justificar a responsabilização da Administração. A culpa foi presumida tão somente a partir da atribuição do ônus da prova ao Poder Público. 



    Assim, entendo que o Tribunal a quo consignou a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, em desatenção à disciplina do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi confirmada na ADC 16, bem como violou o decidido na ADI 2.418. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão objurgada e determinar que outra seja proferida, observando o teor desta decisão.



     



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente